Tribunal: TJDFT
Processo: 0024466-76.2016.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. DISPONIBILIZAÇÃO DE LEITO EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA – UTI. DEVER DO ESTADO. NÃO EFETIVAÇÃO. ÓBITO DA PACIENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ENTE PÚBLICO. CONDUTA OMISSIVA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA PARTE AUTORA PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 1.002 DO STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA O ACÓRDÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. TEMA 1.059 DO STJ. NÃO CABIMENTO. PROVIMENTO RATIFICADO.
1. Para a fixação do valor de compensação dos danos morais, deve o magistrado pautar sua avaliação levando em conta as circunstâncias do ocorrido, a capacidade econômica das partes e a extensão do dano experimentado, atentando-se, ainda, para que o quantum não seja estipulado em patamar tão alto que consubstancie enriquecimento sem causa da vítima, nem tão ínfimo que não sirva como desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do dano. Observadas tais premissas, não há justificativa para majoração do montante arbitrado.
2. De acordo com o entendimento consolidado no Tema 1.002 do STF, “é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.”
3. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.
4. Conforme Tema 1.059 do STJ, não haverá pagamento de honorários advocatícios recursais se, no julgamento do recurso, houve sucumbência recíproca.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida, em rejulgamento. Embargos de Declaração conhecidos e não providos, em rejulgamento.